Tribunal: TJBA
Processo: 8064576-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064576-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ITALO KENEDY SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
ANDERSON FERREIRA MARQUES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONSTATADA. TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATAÇÕES DESTA NATUREZA. UTILIZAÇÃO DE SÉRIE DO BACEN PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS POR SER A MODALIDADE CONTRATUAL MAIS PRÓXIMA DO CASO DOS AUTOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA VEICULAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8064576-42.2023.8.05.0001,
da Comarca de Salvador – BA
, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA